Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1016194-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
EMENTA – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo interno interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016194-80.2020.8.11.0000 (Id. 104396983).
Após o regular processamento do feito, os recorrentes de livre vontade e devidamente representados por advogado constituído, optaram por desistir do vertente recurso, informando que fora celebrado acordo amigável no processo de origem para resolução do litígio (Id. 116527965).
Os autos foram retirados da pauta de julgamento e retornaram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, os recorrentes manifestam expressamente a ausência de interesse no julgamento do presente feito e a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).
Sabe-se que a desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Desta forma, considerando que o recurso perdeu o seu objeto, em razão da desistência da parte, NÃO CONHEÇO do agravo interposto.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator